Tribunal: TJMT
Processo: 1001248-19.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001248-19.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FELIX LAURINDO ANDRADE GOMES - CPF: 047.237.271-83 (RECORRIDO), GABRIELLE GONCALVES PEREIRA - CPF: 046.773.631-61 (ADVOGADO), JOAO RICARDO BASSO - CPF: 053.600.001-80 (RECORRIDO), NILSO BEMJAMIM BASSO - CPF: 737.602.771-87 (RECORRIDO), RAFAEL HARA PORTO - CPF: 029.205.151-44 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso

:

1001248-19.2024.8.11.0015

Recorrente(s)

:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido(s)

:

FELIX LAURINDO ANDRADE GOMES, JOÃO RICARDO BASSO, NILSO BEMJAMIM BASSO e RAFAEL HARA PORTO.

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 30/09 A 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –

CANCELAMENTO DE VOO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE -
MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 236504160, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo

e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada autor,
a título de danos morais, valor a ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença, bem como de juros de mora segundo a taxa SELIC.

Ainda,
condenou a
Reclamada
a pagar a importância
de
R$ 9.798,64 (nove mil setecentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos), a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a partir do desembolso, bem como juros segundo a taxa SELIC.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de falha na prestação do serviço;

2)

A inocorrência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, julgando improcedente o pedido inicial, ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes adquiriram bilhete aéreo da promovida para viajar de Sinop/MT á Navegantes/SC, com partida prevista em 25/12/2023, às 15h20m, e previsão de chegada no dia 26/12/2023, às 07h25m. Todavia, ao desembarcarem na conexão realizada em Cuiabá/MT, foram informados do cancelamento do voo, o qual alegam não ter havido notificação prévia.

Narram que, em razão da inércia da reclamada em proceder com a reacomodação dos recorridos, necessitaram adquirir novas passagens aéreas para não perder a programação de férias.

Asseveram que o voo de retorno dos reclamantes, Nilson e João, sofreu alteração, sendo necessário que dormissem em Campinas/SP, desembolsando o valor de R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais) para hospedagem.

Com isso, diante do cancelamento do voo, da aquisição de novas passagens e o valor gasto com hospedagem, pugnaram pelo ressarcimento material no importe de
R$ 9.798,64 (nove mil setecentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos),

e indenização decorrente do dano moral
.

A demandada, por sua vez, afirma que o cancelamento do voo contratado pelo demandante ocorreu em virtude da
manutenção não programada de aeronave
, sendo os autores devidamente reacomodados em outro voo disponível, razão pela qual inexiste o dever de indenizar.

Pois bem,
in casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14, do CDC, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no cancelamento do voo contratado,

o que causou mais gastos com hospedagem e transporte, ocasionando a chegada ao destino aproximadamente 08 (oito) horas após o horário inicialmente previsto.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3º, do artigo 20, do CPC.
(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada autor,
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Assim, os reclamantes fazem jus à indenização pelos prejuízos materiais suportados, no valor

total de R$ 9.374,64 (nove mil trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) (id. 236502775, pág. 4), isso porque os recorridos não comprovaram o pagamento do valor de
R$ 424,00
(quatrocentos e vinte e quatro reais) relativos à hospedagem, deixando de juntar aos autos o comprovante de pagamento da reserva.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório, a título de danos materiais, para o montante de
R$ 9.374,64 (nove mil trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024